Tribunal: TJMT
Processo: 1015758-48.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015758-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), VALDEVINA MARQUES DE MORAIS GUEDES - CPF: 274.619.041-91 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA ANDRADE GUEDES - CPF: 327.956.536-72 (AGRAVADO), JERONIMO GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 040.009.786-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON JOSE DE ANDRADE GUEDES - CPF: 269.895.736-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES - CPF: 276.023.546-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCONI DOS SANTOS FONSECA - CPF: 481.737.543-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO DE MEAÇÃO RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMÓVEL INCLUÍDO EM PARTILHA DE DIVÓRCIO. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do inventário dos bens do espólio, que determinou a desocupação do imóvel urbano situado na Avenida Homero Mozer, nº 554, Chapada dos Guimarães – MT, ocupado pela ex-cônjuge de um dos herdeiros, com base em alegada irregularidade da posse.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que determinou a desocupação do imóvel violou sentença transitada em julgado proferida em ação de divórcio, a qual reconheceu o direito de meação da agravante sobre o bem; e (ii) saber se o imóvel urbano objeto da controvérsia pode ser tratado como integrante do espólio, apesar da partilha fática operada entre os herdeiros e do reconhecimento judicial da meação.

III. Razões de decidir

3. A agravante demonstrou, por meio de sentença com trânsito em julgado na ação de divórcio, o reconhecimento judicial de seu direito de meação sobre o imóvel em litígio, que lhe assegura 50% da titularidade do bem.
4. Ainda que o acordo entre os herdeiros celebrado no CEJUSC não tenha sido formalmente homologado no inventário, a posse dos bens foi efetivamente distribuída, com exercício de domínio sobre parcelas específicas por cada herdeiro.
5. A sentença de divórcio, enquanto título judicial dotado de definitividade, não pode ser desconstituída por decisão interlocutória proferida no processo de inventário, sob pena de afronta à coisa julgada (CPC, art. 502).
6. A desocupação da agravante foi determinada sem o devido contraditório, com base em boletim de ocorrência unilateral, e sem análise adequada das provas que indicam sua legítima posse do imóvel.
7. O direito de meação decorre do regime de bens adotado no casamento e não pode ser confundido com direito sucessório. A agravante ocupa o imóvel desde 2017 com base em posse decorrente de acordo entre os herdeiros e posterior partilha judicial em sede de divórcio.
8. A jurisprudência dos tribunais superiores assegura que a coisa julgada sobre partilha de bens impede que a matéria seja rediscutida em sede diversa, sob pena de afronta à segurança jurídica.
9. A busca pela efetividade do inventário não justifica o esvaziamento de direitos patrimoniais reconhecidos por decisão judicial definitiva, notadamente em prejuízo de pessoa idosa e vulnerável.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento provido. Cassada a decisão que determinou a desocupação do imóvel.

Tese de julgamento:
"1. A sentença de divórcio que reconhece o direito de meação sobre bem determinado constitui título judicial que não pode ser desconstituído em inventário, sob pena de violação à coisa julgada.
2. A desocupação de imóvel ocupado por ex-cônjuge com posse legítima e direito reconhecido judicialmente demanda ação própria, não sendo admissível sua determinação em decisão interlocutória proferida nos autos do inventário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXII e XXXV; CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Ag. Inst. 1020544-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12/06/2024; TJ-SP, AI 2102025-28.2021.8.26.0000, Rel. Des. Theodureto Camargo, j. 31/08/2021; TJ-AC, AI 1001733-14.2022.8.01.0000, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 14/02/2023.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
VALDEVINA MARQUES DE MORAIS GUEDES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de Inventário N. 0000779- 51.2010.8.11.0024 dos bens que compõe o Espólio de Jeronimo Guedes de Medeiros, representado pela inventariante
MARIA APARECIDA ANDRADE GUEDES
, que determinou a desocupação do imóvel residencial situado na Avenida Homero Mozer, nº 554, Centro, Chapada dos Guimarães – MT, ocupado pela ora agravante.

Para tanto, sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois o imóvel residencial em questão está sob seu direito de meação, garantido por sentença transitada em julgado emanada do Juízo de Família que realizou o divórcio e partilha de bens.

Esclarece que foi casada com
Ibar Aluizio de Andrade Guedes
pelo regime da comunhão universal de bens desde 02/12/2005, o qual figura como herdeiro no processo de inventário subjacente, juntamente com seus irmãos
Maria Aparecida Andrade Guedes
(agravada/inventariante) e
Wilson Jose de Andrade Guedes
, sendo, portanto, legítimos sucessores do Espólio de
Jeronimo Guedes de Medeiros
.

Relata que o referido inventário foi iniciado em 30 de abril de 2010, sendo que no curso do processo, os aludidos herdeiros entraram em acordo, resolvendo dividir amigavelmente, em três partes, uma grande área rural, inclusive área de posse, estabelecendo que o imóvel urbano passaria à propriedade do seu então marido Ibar Aluizio de Andrade Guedes e esposa, ora agravante, conforme firmado no Termo de Sessão de Mediação realizado em 13/07/2017 perante o CEJUSC de Chapada dos Guimarães.

Narra que desde a realização do acordo pelos herdeiros (em 13/07/2017), o herdeiro Ibar e sua então esposa, ora agravante, passaram a residir no imóvel objeto da matrícula n° 6.350, situado na Rua Homero Mouzer, n° 554, Centro (Bom Clima I), em Chapada.

Contudo, com a
separação do casal em 01/01/2018
, relata que passou a residir sozinha no referido imóvel, enquanto o ex-cônjuge passou a morar na sede da fazenda que lhe coube por ocasião daquele acordo, entrando o casal em processo de divórcio e partilha de bens.

A agravante destaca que nos autos da Ação de Divórcio com Partilha de Bens N. 1026137-66.2018.8.11.0041, oriundo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, foi proferida sentença julgando procedente o pedido de partilha em seu favor, reconhecendo seu direito à meação sobre os bens imóveis recebidos por herança pelo ex-cônjuge Ibar por ocasião daquele acordo.

Salienta que o acordo celebrado entre os herdeiros em 13/07/2017 ainda não foi homologado pelo Juízo
a quo
, ante a exigência de prévio recolhimento de ITCMD, embora cada herdeiro esteja no exercício da posse do seu imóvel delimitado e definido nos termos daquele acordo assinado de caráter irrevogável, irretratável, e sem direito de arrependimento.

Diante desse contexto, em vista da sentença transitada em julgado emanada pelo Juízo de Família, garantindo-lhe o direito de meação sobre os bens imóveis (rural e urbano) que couberam ao ex-cônjuge Ibar por ocasião do acordo, a agravante noticia que em 24 de maio de 2023, apresentou petição nos autos de inventário subjacente, intervindo como terceira interessada, bem como requereu a habilitação de sua advogada, sendo que o Juízo
a quo
, em 19 de junho de 2023, determinou a intimação da inventariante e demais herdeiros para manifestação.

Acrescenta que em 27 de março de 2024, com base num Boletim de Ocorrência unilateral, a inventariante ora agravada passou a alegar nos autos do inventário que a agravante (ex-cônjuge do herdeiro Ibar) estaria alugando a casa objeto da matrícula n° 6.350 (supostamente do Espólio) para temporada, sem autorização dos herdeiros, cuja renda percebida pelo aluguel nunca teria sido dividida e nem prestado contas no inventário, postulando pela desocupação do imóvel contra ela, em ato contrário ao convolado no acordo realizado pelo CEJUSC de Chapada dos Guimarães.

Entretanto, sustenta que, sem apreciar as petições da agravante, o Juízo
a quo
proferiu decisão determinando a sua abrupta
desocupação do imóvel residencial em que se encontra desde 13/07/2017,
com base num Boletim de Ocorrência unilateral (id 183739358).

Por essa razão, defende a decisão recorrida viola o contraditório, o direito de propriedade e a coisa julgada do Juízo de Família, pois utilizou-se de fundamentos de fato inexistentes nos autos e em total contrariedade às provas juntadas no processo de inventário, eis que a sua ocupação no imóvel residencial objeto da matrícula n° 6350 é regular, por decorrer do direito de propriedade que mantém sobre parcela desse imóvel, garantida por força de sentença transitada em julgado que decretou o divórcio e partilha de bens, e resguardou seu direito de meação sobre o aludido imóvel, não se tratando de mero acordo celebrado em ação de divórcio como alegado na decisão recorrida.

A agravante ressalta que o herdeiro Ibar detém a posse e disponibilidade sobre os bens recebidos por força do acordo entre os demais herdeiros, tanto que já vendeu à terceiro a quantidade de 712,7863 hectares dos imóveis rurais recebidos, o que comprova a inexistência do regime de condomínio no acervo hereditário.

Assevera que a inexistência do regime de condomínio no acervo hereditário também é comprovada pelo contrato de arrendamento firmado pelo Espólio de Jeronimo Guedes de Medeiros (arrendante) e o arrendatário Peri de Araujo Castro (sobre parcela dos imóveis rurais recebidos pelo Ibar por ocasião daquele acordo), pelo valor de R$ 8.000,00 mensais, onde ficou reconhecido expressamente que a propriedade rural da área arrendada pertence ao herdeiro Ibar, bem como ficou consignado que o valor do arrendamento seria distribuído em partes iguais, entre o Ibar e a ex-esposa ora agravante (justamente por conta da sentença proferida pelo Juízo de Família que determinou a partilha).

Assevera que a decisão recorrida violou o artigo 502 do CPC, o qual define a coisa julgada material como a autoridade que torna uma decisão de mérito imutável e indiscutível, como no caso da sentença transitada em julgada exarada pelo Juízo de Família que reconheceu o direito de meação da ex-cônjuge ora agravante sobre o referido imóvel residencial da matrícula n° 6350 (pág. 3/13, id 118623316), afrontando-se ainda o direito constitucional de propriedade dela (nos 50% de tal imóvel).

Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de garantir o seu direito de posse sobre o imóvel.

A tutela recursal foi deferida por este relator, por meio da decisão de Id. 287497881.

Contrarrazões pela parte agravada no Id. 293071378, que aduz que o acordo realizado em ação de divórcio entre a agravante e seu ex-cônjuge não produz efeitos em bens do espólio em inventário não concluído, apontando, ainda, que o mencionado acordo envolvendo o imóvel residencial com os herdeiros, não foi homologado, tampouco consta a autorização uxória dos cônjuges dos herdeiros casados.

Em reforço, sustenta que a manutenção da agravante no imóvel prejudica o regular andamento do inventário e a preservação do patrimônio do espólio, sendo necessária sua venda para pagamentos das custas processuais, dívidas e impostos, de modo que a decisão agravada deve ser mantida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça Elisamara Sigles Vodonós Portela, opinou pelo provimento do recurso,
“cassando-se a ordem de desocupação do imóvel situado na Avenida Homero Mozer, nº 554, Centro, Chapada dos Guimarães – MT, assegurando-se a permanência da agravante no bem, sem prejuízo de que o Juízo a quo promova a adequada resolução das questões patrimoniais do espólio, considerando o direito de meação da agravante e buscando soluções compatíveis com a celeridade processual, a segurança jurídica e a proteção dos direitos fundamentais envolvidos”

- sic id 297531884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que determinou a sua desocupação do imóvel residencial situado na Avenida Homero Mozer, nº 554, Centro, Chapada dos Guimarães – MT, sob o fundamento de irregularidade na ocupação e necessidade de preservação do patrimônio do espólio.

A controvérsia central gravita em torno da aparente tensão entre o direito de meação da agravante, reconhecido por sentença transitada em julgado, e a necessidade de administração eficiente do espólio pela inventariante.

Conforme documentado nos autos, a agravante era casada com o herdeiro Ibar Aluizio de Andrade Guedes sob o regime de comunhão universal de bens desde dezembro de 2005, circunstância que fundamenta seu direito de meação.

A análise dos elementos probatórios revela que em 13 de julho de 2017, os herdeiros celebraram nos autos do inventário, um acordo de partilha amigável no CEJUSC de Chapada dos Guimarães (Id. 287046883 – pag. 17/18), estabelecendo que o imóvel urbano, matriculado sob o n. 6.350 e objeto da controvérsia, passaria à propriedade do herdeiro Ibar e de sua então esposa, a agravante, senão vejamos:

Embora tal acordo não tenha sido formalmente homologado no inventário em razão da pendência do recolhimento de ITCMD, ao que se verifica dos autos é que cada herdeiro passou efetivamente a exercer a posse sobre sua respectiva área, conforme alegado pela agravante e corroborado pelos elementos dos autos, especialmente as Escrituras Públicas de Cessão de Direito Possessórios acostadas nos Ids. 287046888 e 287046889, bem como o Contrato de Arrendamento Rural de Id. 287046891, onde, em que pese firmado com o espólio de Jeronimo, mediante representação de sua inventariante Maria Aparecida Andrade Guedes, há claro registro de que a porção da área arrendada pertence ao herdeiro Ibar Aluizio de Andrade, confira:

Ocorre que,
após o divórcio entre a agravante e seu ex-marido, Ibar Aluízio
, regularmente homologado por sentença transitada em julgado,
foi expressamente reconhecido o direito de meação da agravante sobre os bens imóveis herdados por seu ex-cônjuge, incluindo o imóvel urbano cuja desocupação se busca
. A sentença foi prolatada no bojo da Ação de Divórcio com Partilha de Bens n. 1026137-66.2018.8.11.0041, tramitada perante a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, conforme se verifica do Id. 118623316 dos autos de origem.

Assim, em que pese a ausência de homologação judicial do acordo celebrado entre os herdeiros no processo de inventário – o que, por si, limita seus efeitos erga omnes – a sentença de divórcio possui eficácia plena quanto ao reconhecimento da meação da ex-cônjuge, especialmente quando fundado em regime de bens que transfere à mulher metade dos bens adquiridos pelo cônjuge durante o matrimônio, inclusive os recebidos em virtude de herança quando já partilhados entre os herdeiros, como é o caso dos autos.

A decisão agravada,
ao desconsiderar a existência de título judicial dotado de definitividade, incorreu em violação ao disposto no art. 502 do Código de Processo C
ivil, que confere à coisa julgada material a autoridade de tornar imutável e indiscutível a decisão de mérito transitada em julgado, de modo que somente pela via própria é que poderá ser desconstituída.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventual controvérsia sobre os efeitos de sentença que reconhece o direito de meação deve ser resolvida em ação própria, não podendo ser simplesmente desconsiderada por decisão interlocutória em outro processo, como ora ocorreu.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DIREITO DE MEAÇÃO – QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020544-09.2023 .8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS E FORMAL DE PARTILHA . HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SOBREPARTILHA. COISA JULGADA . AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Transitada em julgado a sentença que homologou a partilha, resta ao credor, postular o recebimento de seu crédito em sede de sobrepartilha e/ou arguir, em ação própria, a anulação da partilha homologada na esfera judicial apropriada, nos termos em que já decido em recurso anterior acobertado pelo manto da coisa julgada. 2 . Agravo de instrumento provido. (TJ-AC - Agravo de Instrumento: 1001733-14.2022.8 .01.0000 Rio Branco, Relator.: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - PRETENSÃO AO JULGAMENTO PRESENCIAL - DESCABIMENTO, UMA VEZ QUE A LEI NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL NESTES CASOS - HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO CELEBRADO PELA EXEQUENTE COM OS COEXECUTADOS, SEM A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE -
TERMOS DA AVENÇA QUE CONTRARIAM O TÍTULO JUDICIAL E CONVALIDAM O NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO NULO - IMPOSSIBILIDADE - AFRONTA À COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 502 DO CPC - EVENTUAL RESTITUIÇÃO AOS ADQUIRENTES QUE DEVE SER BUSCADA PELA VIA PRÓPRIA
- DIREITO À MEAÇÃO DO RECORRENTE PREJUDICADO - DECISÃO REFORMADA - NULIDADE RECONHECIDA - AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (TJ-SP - AI: 21020252820218260000 SP 2102025-28.2021 .8.26.0000, Relator.: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 31/08/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

A sentença de divórcio constitui título judicial definitivo e dotado de coercitividade, estabelecendo que a agravante detém 50% do imóvel residencial por força de decisão judicial transitada em julgado (Id. 118623316 dos autos de origem), de modo que essa condição jurídica consolidada não pode ser ignorada ou anulada por decisão interlocutória proferida no processo de inventário, sob pena de violação frontal à autoridade da coisa julgada.

Ademais, é fundamental compreender que o direito de meação não se confunde com o direito sucessório. Este último decorre da relação jurídica com o de cujus, enquanto o primeiro emana da relação conjugal e do regime de bens adotado no casamento. O direito à meação da agravante não deriva do espólio, mas de sua relação conjugal com um dos herdeiros e da partilha de bens decorrente do divórcio.

Ainda que o imóvel esteja formalmente registrado em nome do de cujus e inserido no acervo hereditário,
a sentença de divórcio produz efeitos declaratórios e constitutivos sobre a quota-parte do ex-cônjuge Ibar Aluízio, estendendo-se à meação da agravante
.

Desse modo,
a determinação de desocupação do imóvel sem a devida ponderação sobre a coisa julgada configura verdadeira desconstituição de direito consolidado
, cuja reversão, como já dito, demanda ação própria e não simples decisão interlocutória proferida nos autos do inventário.

Vale registrar que a busca pela celeridade no inventário é legítima, mas não pode sobrepor-se a direitos fundamentais consolidados, como a moradia e o direito de propriedade da agravante, notadamente amparados por coisa julgada.

A razoabilidade impõe que, havendo direito autônomo de terceiro sobre bem formalmente pertencente ao espólio, a solução da controvérsia observe a preservação da coisa julgada, da segurança jurídica e dos direitos fundamentais envolvidos.

Tratando-se de pessoa idosa e portadora de comorbidades, conforme alegado, o dano decorrente da desocupação compulsória reveste-se de especial gravidade.

Além disso, a alegação da agravante de que o ex-cônjuge Ibar já alienou parte dos imóveis rurais que lhe couberam por força do acordo de 2017, inclusive promovendo arrendamento com divisão de rendimentos com a agravante, sugere que a partilha, de fato, já se efetivou, afastando a configuração de condomínio pleno sobre os bens, como sustentado pela agravada.

Ademais, verifica-se que a medida de desocupação não observou o contraditório e o devido processo legal, pois foi proferida com base em Boletim de Ocorrência unilateral, sem análise substancial dos documentos acostados pela agravante, que demonstram sua titularidade parcial sobre o imóvel e a anterioridade da ocupação legítima.

A propósito, o parecer ministerial, da lavra da Procuradora de Justiça Elisamara Sigles Vodonós Portela, foi firme ao recomendar o provimento do recurso, porquanto a determinação de desocupação do imóvel, sem a devida análise da meação reconhecida por sentença, revela-se desproporcional, devendo ser buscadas soluções compatíveis com a celeridade processual, a segurança jurídica e a proteção dos direitos fundamentais envolvidos.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, cassando a ordem de desocupação do imóvel situado na Avenida Homero Mozer, nº 554, Centro, Chapada dos Guimarães/MT, assegurando a permanência da agravante no bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025